Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-74.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. SITUAÇÃO DE ABANDONO.
1. A desconstituição do poder familiar é medida excepcional, por isso, requer especial cuidado, pois, após o eventual processo de adoção com sentença transitada em julgado, altera completamente o relacionamento com a família biológica, que fica impedida de se aproximar do adotado.
2. A destituição deve atender ao melhor interesse da criança e a sua integral proteção.
3. Comprovada a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes por parte da genitora e, ainda, do pai, descumprimento dos deveres inerentes à maternidade, a destituição do poder familiar é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.